Tribunal: TJES
Processo: 0014202-87.2015.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014202-87.2015.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: DIGIBRAS INDUSTRIA DO BRASIL S/A
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0014202-87.2015.8.08.0347

A
pel
ante: Município de Vitória

A
pel
ad
a
: Digibras Indústria do Brasil S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta pelo Município de Vitória contra a sentença de p. 27/36 do id. 3725837, proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais nos autos dos embargos à execução opostos por Digibras Indústria do Brasil S/A, na qual o Magistrado de origem os acolheu em parte para reduzir a multa aplicada pelo PROCON de R$ 27.421,30 (vinte e sete mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos) para R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Nas razões de p. 37/50 do id. 3725837, o apelante alega em síntese que (a) a multa aplicada pelo PROCON observou os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, de acordo com as regras do Decreto Municipal n. 11.738/03; (b) os critérios utilizados são objetivos e não deixam margem à discricionariedade; (c) a fixação de multas em valores irrisórios serve como verdadeiro estímulo para que os fornecedores adotem práticas abusivas contra consumidores; (d) não foi observada a cláusula de plenário para afastar a aplicação do Decreto Municipal n. 11.738/03; (e) deve ser reconhecida sua sucumbência mínima.

Requer o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada para rejeitar os embargos à execução.

A apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 19 de dezembro de 2022
.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 28/02/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Quanto à multa
aplicada pelo P
rocon do Município de Vitória
, o
art. 57 do CDC
estabelece
que
“
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”.

Essa sanção

é

simultaneamente
sancionatóri
a
e pedagógica, não
visando
indenizar o consumidor pelo dano sofrido
nem
proporcionar
o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores
, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

T
al fixação,
portanto,
deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça,
“
O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170004658, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍ
VEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

A
multa imposta
à
apelada

baseou-se em

reclamaç
ão

formulada p
o
r
consumidor
que alegou
a ausência de conserto de

vício em notebook da marca CCE, ao passo que posteriormente o valor do produto foi restituído ao comprador, ainda que fora do prazo acordado na audiência do processo administrativo.

Segundo

os
parâmetros
do art. 57 do mesmo diploma,
o valor
arb
i
trado
na seara administrativa
(
R$
R$ 27.421,30 - vinte e sete mil quatrocentos e vinte e um reais e trinta centavos
)

mostra-se
desarrazoado e desproporcional,
sendo que a
quantia de R$
12
.000
,00 (
doze
mil reais)
fixada na sentença
cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

R
egistro que
“
Inexiste qualquer violação à exegese cristalizada na súmula vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade
”

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024130258536, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021).

Quanto aos acréscimos da condenação,
cuidando a hipótese vertente de crédito da
F
azenda
M
unicipal decorrente da multa administrativa aplicada pelo Procon, há de ser aplicada a legislação do ente federado que a rege a questão, nestes termos:

“
Lei Municipal nº 5.248/2000:

Art. 2º. Em janeiro de cada exercício posterior a 2001, os valores que tenham sido controvertidos pela regra do artigo 1º, assim como os demais
créditos da Fazenda Pública Municipal, tributários ou não, constituídos ou não, e inscritos ou não em dívida ativa, serão
atualizados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E)
, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acumulado no exercício imediatamente anterior.

Lei Municipal nº 4.452/1997:

Art. 4º
Sobre os créditos tributários e não tributários inscrito na Dívida Ativa, incidirão
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês
ou fração deste
, a partir da sua inscrição, até a data da sua efetiva quitação”.

Nessa linha de raciocínio, confira-se:

Apelação Cível nº 100200075222
, Relator DES.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2021, DJe: 23/11/2021 e
Apelação/Remessa Necessária nº 024120451661
, Relator DES.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019.

Assim
,
a multa administrativa reduzida para o importe de R$

12
.000,00 (
doze
mil reais)
deve ser
corrigida
pelo índice do IPCA-E (apurado pelo IBGE)
a partir da publicação d
a

sentença
e acrescida de juros moratórios
de 1% ao mês ou fração
a partir da constituição em mora da instituição financeira [
primeiro dia útil subsequente à data de vencimento da obrigação de pagar a multa administrativa (conforme: Apelação Cível, 024190244517, Relator DES.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgamento: 29/06/2021, DJe: 20/07/2021)
]
.

No que diz respeito
aos
honorários advocatícios
, a sentença
merce
reforma, posto que,
apesar de ter

reconhec
ido
a sucumbência recíproca,
fixou a verba por equidade, deixando de
observar
os limites percentuais do art. 85, § 3º, I do CPC
.

R
egistre-se que,
conforme a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios sucumbenciais

“possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.).

D
iante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, alterando a sentença em parte para (a)
determinar que sobre
o valor da multa
aplicada pelo PROCON
incida
correção monetária desde a data de publicação
da sentença
que a reduziu pelo índice IPCA-E
(apurado pelo IBGE)
, bem como j
uros moratórios
de 1% ao mês ou fração;
(b) condenar a apelada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da multa reduzida (R$ 12.000,00 – doze mil reais), com base no art. 85, § 3º, I do CPC; e (c) condenar o apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico (valor decotado da multa
originária
), com majoração de 2% (dois
por cento
), com base no art. 85, § 3º, I e § 11 do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON. GRADAÇÃO. FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA. SANÇÃO EXORBITANTE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
DO VALOR FIXADO NA SENTENÇA
.
AUSÊNCIA DE VIOL
AÇ
ÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO.
ACRÉSCIMOS
LEGAIS
.
MODIFICAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.
RECURSO CONHECIDO E
DESP
ROVIDO.

1.
O art. 57 do CDC
estabelece
que
“
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”
.

2.
A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o
enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

3.
Segundo

os
parâmetros
do art. 57 do mesmo diploma,
o valor
arb
i
trado
na seara administrativa
mostra-se
desarrazoado e desproporcional,
mesmo ante a capacidade da empresa
,
sendo que a
quantia de R$
12
.000
,00 (
doze
mil reais)
fixada na sentença
cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

4
.
Inexiste violação à exegese cri
stalizada na
S
úmula
V
inculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade
.

5. Quanto aos acréscimos
legais
,
a
atualização do valor da multa administrativa reduzida para R$
12
.000,00 (
doze
mil reais),
deve

se dar
desde a data de publicação d
a sentença
que a reduziu pelo índice IPCA-E
(apurado pelo IBGE)
, bem como j
uros moratórios
de 1% ao mês ou fração
,
nos termos da legislação do ente federado que versa sobre atualização dos créditos da fazenda pública municipal.

6.
No que diz respeito
aos
honorários advocatícios
, a sentença
merce
reforma, posto que,
apesar de ter

reconhec
ido
a sucumbência recíproca,
fixou a verba por equidade, deixando de
os limites percentuais do art. 85, § 3º, I do CPC
.

7. É cediço que

“A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.055.080/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.).

8.
Recurso conhecido e desprovido, alterando-se a sentença de ofício quanto aos acréscimos legais do valor da multa administrativa e honorários advocatícios
.

Vitória, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, alterando a sentença parcialmente de ofício, nos termos do voto da Relatora.